Tribunal: STF
Processo: ARE 1450496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual, à unanimidade, manteve sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e 4.º, III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 497, fl. 7):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PROVA ORAL QUE COMPROVA, SEGURAMENTE, A AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO USO DE CHAVE FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE INVIÁVEL. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU O NORMAL PARA A TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO. MANUTENÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º, DO ART. 155, DO CP. TESE AFASTADA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA REDUZIR A PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. PATAMARDE 1/3 ADEQUADO AO CASO CONCRETO. AGENTE QUE SE APROXIMOU, EM MUITO, DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PENA SUBSTITUTIVA. ESCOLHA QUE SE INSERE DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, ATRELADO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSENCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados em acórdão assim ementado (Doc. 515, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISE A POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. EMBARGOS REJEITADOS”.



    No apelo extremo (Doc. 524), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIO CESAR DE OLIVEIRA NETO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988, uma vez que não oportunizou o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.



    Sustenta, em resumo, que o ANPP é norma penal mais benéfica, de forma que o art. 28-A do Código de Processo Penal deve retroagir para beneficiar o réu, mesmo estando a ação penal já em fase recursal.



    Defende, ainda, o sobrestamento do recurso até o julgamento do HC 185.913, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual esta CORTE estabelecerá os limites de retroatividade da Lei 13.964/2019 no que tange ao ANPP (Doc. 524, fl. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (b) a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência da CORTE SUPREMA (Doc. 542).



    No Agravo (Doc. 549), a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição, bem como que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência dominante no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    De fato, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa – especialmente no presente caso, em que a Lei 13964/2019 entrou em vigor já na fase recursal, em que a instrução processual penal já havia se encerrado e o Poder Judiciário proferido decisão de mérito. 



    Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    A previsão legal da possibilidade de acordo de persecução penal não abrange a possibilidade de um acordo posterior à sentença judicial poder substituir o pronunciamento do Poder Judiciário.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente